Tribunal: TJDFT
Processo: 0733827-49.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATROPELAMENTO APÓS BRIGA DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação indenizatória, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para condenar o apelante ao pagamento de: a) R$68.489,76 (sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) a título de danos materiais; e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação civil por danos estéticos; e R$50.000,000 (cinquenta mil reais) de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) se estão reunidos os pressupostos legais para responsabilização civil do réu; (ii) se é cabível a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais, morais e estéticos; e (iii) se é viável a minoração dos valores arbitrados na sentença a título de reparação civil pelos referidos danos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Em 25/8/2021, o réu/apelante, após um desentendimento de trânsito entre as partes, perseguiu a autora/apelada até a porta de sua residência, atropelando-a diante de seus familiares e provocando-lhe “trauma cranioencefálico grave, trauma torácico, trauma pélvico, trauma em coluna lombar e trauma de extremidade” (ID 70068973), conforme relatórios médicos apresentados aos autos.
4. O ora réu/apelante foi condenado, no âmbito da ação penal de competência do Tribunal do Júri n. 0729931-03.2021.8.07.0001, à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).
5. O art. 935 do Código Civil é claro ao estabelecer que a responsabilidade civil é independente da criminal, “não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”.
6. Se as questões relativas à materialidade e à autoria dos fatos já foram objeto de coisa julgada no âmbito penal, não há falar em sua rediscussão no âmbito cível.
7. Reunidos os pressupostos do art. 927 do Código Civil, deve o réu/apelante responder pelos danos suportados pela autora/apelada.
8. A autora/apelada demonstrou que, em razão do atropelamento praticado pelo réu/apelante, desembolsou o valor atualizado de R$68.489,76 (sessenta e oito mil quatrocentos e oitenta e nove reais e setenta e seis centavos) a título de despesas com procedimentos médico-hospitalares, realização de exames, compra de medicamentos, sessões de fisioterapia e de reabilitação física, acompanhamento psicológico e, ainda, custeio de coparticipação de plano de saúde. Não é viável afastar ou minorar o valor fixado na sentença a título de indenização por danos materiais, cujo valor sequer foi impugnado pelo réu/apelante durante a fase de instrução.
9. O dano estético pressupõe a ocorrência de deformidade que comprometa a aparência física do indivíduo e é passível de cumulação com a indenização referente ao dano moral, ainda que decorrentes do mesmo fato, à luz do que dispõe o enunciado de Súmula n. 387 do c. Superior Tribunal de Justiça.
10. O dano estético foi devidamente demonstrado, sobretudo pelas fotografias de ID 70068996, que apontam a existência de sequelas físicas e aparentes à vítima, que sofreu traumatismo encefálico e perdeu parte substancial do crânio em razão do atropelamento, tendo sido submetida a um procedimento de cranioplastia para mitigação do quadro. Não há falar em minoração do valor atribuído na sentença a título dessa reparação, porque fixado em observância ao padrão indenizatório deste Tribunal.
11. O atropelamento violou a integridade física da recorrida, submetendo-a a risco de morte e a sequelas físicas e psicológicas de caráter permanente. Cabível a condenação do apelante ao pagamento de indenização por dano moral, cujo valor foi fixado na sentença em observância ao critério bifásico adotado pelo c. STJ e aos precedentes deste e. Tribunal.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e desprovido.